Tribunal: TJDFT
Processo: 0737868-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737868-93.2023.8.07.0001 APELANTE: ALBANISIA OLIVEIRA VICENTE LOPES APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DESPACHO Nada a prover acerca da petição ID 67070292, visto que a majoração dos honorários advocatícios foi estabelecida no acórdão n. 1946913 (ID 66805962), consoante registrado pela própria apelada. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator